Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL E CONFISSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. OFENSIVIDADE DA CONDUTA E REPROVABILIDADE ELEVADOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUMENTO DEVIDO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. EXASPERAÇÃO A MAIOR. REDIMENSIONAMENTO DEVIDO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo ou munição de uso permitido, prescrito no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, representa delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e a paz social.
2. Não prospera a tese de insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o réu foi preso em flagrante quando portava uma arma e quarto cartuchos calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
3. Comprovadas a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, deve ser mantida a sentença condenatória, ainda que o laudo pericial não ateste a eficiência das munições.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em hipóteses excepcionalíssimas, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente possibilidade de absolvição do acusado que carrega consigo munição desacompanhada de arma de fogo, desde que cabalmente demonstrada (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) a ausência de periculosidade social da ação; (iii) a reduzida reprovabilidade da conduta; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. Se o réu é reincidente por crime de tráfico e posse de arma ou munição de uso restrito e a sua prisão em flagrante se deu enquanto cumpria pena por outro delito, impossibilitada está a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, já que ausentes seus requisitos.
6. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é motivo idôneo à valoração negativa da culpabilidade.
7. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, devendo apenas ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. Precedente do STJ.
8. Verificando-se que, embora tenha sido adotada fração aceita pela jurisprudência, a pena foi exasperada a maior, deverá ser ela redimensionada para atender aos parâmetros aceitos.
9. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).
10. Embora a pena aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos, em razão da condição de reincidente e dos maus antecedentes, o acusado não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, constante do artigo 44 do Código Penal.
11. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.